Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-25.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-25.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO VERTICAL. DIREITO ADQUIRIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Inhambupe contra sentença que julgou procedente o pedido de um servidor público, determinando sua progressão vertical para o Nível XIV e o pagamento das diferenças retroativas, com base em lei municipal posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o autor carece de interesse de agir, uma vez que a administração deferiu progressão a nível inferior ao pleiteado; (ii) o servidor possui direito adquirido à progressão com base na lei vigente à época do requerimento administrativo, mesmo após a sua revogação; e (iii) os consectários legais devem ser adequados à Emenda Constitucional n. 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a pretensão do autor a um nível de progressão superior ao que foi concedido administrativamente demonstra a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

4. O servidor que preenche os requisitos para a progressão funcional na vigência de determinada lei possui direito adquirido ao benefício, não podendo ser prejudicado por norma posterior que extinguiu essa modalidade de promoção. Aplica-se o princípio tempus regit actum.

5. A omissão prolongada da administração municipal em realizar as avaliações anuais de desempenho, previstas na legislação de regência, não pode impedir o reconhecimento do direito do servidor à progressão funcional.

6. A decisão que determina a progressão do servidor com base em plano de carreira legalmente instituído não viola a Súmula Vinculante n. 37, pois não se trata de equiparação salarial.

7. Assiste razão ao apelante quanto aos consectários legais. A sentença deve ser reformada para determinar que a correção monetária (IPCA-E) e os juros de mora (índice da poupança) incidam até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8000004-25.2024.8.05.0104, em que figura como recorrente MUNICÍPIO DE INHAMBUPE, e como recorrido JAILSON GOMES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.